Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 20141384, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, independente de manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator